Tribunal: STF
Processo: AI 496674
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO QUE ANULOU A SENTENÇA POR LHE
   FALTAREM REQUISITOS DO ART. 458 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE IMPUGNA O MÉRITO DA QUESTÃO, REFERENTE
   A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
   ÓBICE DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A matéria em
   debate no recurso refere-se a questão de que a decisão agravada
   não cuidou.
Deficiência na fundamentação. Aplicação da Súmula
   284 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.